Tribunal: TJDFT
Processo: 0719709-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. CAMPANA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA. PRIVILÉGIO. AÇÃO PENAL EM CURSO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA DROGA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO. REGIME ABERTO. CABIMENTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PREJUDICADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em violação de domicílio porquanto, no caso, haviam fundadas razões para que fosse tomada a medida extrema, decorrente não apenas de mera comunicação anônima de crime, mas de efetiva investigação que apontou o acusado como sendo traficante de drogas atuante na área da 15a DP, incluindo-se campanas realizadas no local.
2. Incabível a absolvição por ausência ou insuficiência probatória, ou mesmo desclassificação para a figura do artigo 28, da Lei de Drogas, tendo em conta que as provas colacionadas demonstram, indene de dúvidas, que o entorpecente apreendido nos autos pertencia ao apelante e era destinado à difusão ilícita.
3. Em que pese a jurisprudência admitir a possibilidade de ações penais em curso obstarem o benefício legal previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, caso indiquem a habitualidade do agente na prática de crimes, no caso concreto, os registros na folha penal do apelante não são suficientes para afastar o benefício. Todavia, não se pode olvidar da natureza altamente nociva da substância cocaína e também da quantidade de maconha (cerca de um quilo), ambas substâncias apreendidas na posse do réu, de modo que a redução não pode se dar no patamar máximo.
4. Diante da readequação do "quantum" da pena corporal, reduzida nesta instância a patamar inferior a 4 (quatro) anos, bem como da primariedade do recorrente e por serem as circunstâncias judiciais favoráveis, deve ser estabelecido o regime inicial aberto, com fundamento no art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, impondo-se, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pois preenchidos os requisitos legais previstos nos artigos 44 do Código Penal, ficando, com isso, prejudicado o pedido de revogação da prisão preventiva.
5. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.